Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PETIÇÕES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Impossibilita-se a reabertura de discussão acerca da matéria que já tenha sido analisada e decidida por decisão que não foi desafiada por recurso, restando preclusa.

2. Ao contrário do argumentado pela agravante, se as pretensões deduzidas nas petições de ID no 400002704, 40709221 e 39883911 foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. Agravo de instrumento não provido.